Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009909-53.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE DA SILVA CRUZ D E S P A C H O No despacho de ID no 57998750, determinou-se a intimação do BRB para se manifestar sobre a existência de tratativas entre as partes para celebração de acordo versando sobre a matéria objeto do litígio. Ante a petição do apelante, requerendo dilação de prazo para juntada de documentos acerca do tema, defiro o prazo de trinta (30) dias para se manifestar sobre a existência de acordo extrajudicial entre as partes. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator